Tribunal: TJDFT
Processo: 0793503-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0793503-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY LUCAS DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: GUSTAVO COSTA BORGES DESPACHO Após o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos à origem para o cumprimento de sentença e expedição do alvará requerido. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora